Tribunal: TJBA
Processo: 8074783-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074783-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: NICOLE PIETRA RODRIGUES PIRES Advogado(s):LUCAS OLIVEIRA RIOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÕES QUE BUSCAM REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES LIMITADAS AO TETO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em análise 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada e homologou os cálculos apresentados pela exequente, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou tutela antecipada que determinou a liberação de perfil em rede social, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No cumprimento de sentença, o juízo de origem entendeu que os cálculos apresentados estavam em conformidade com o título judicial e que as alegações da executada configuravam tentativa de rediscussão do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível conhecer do recurso quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) saber se as alegações deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença autorizam a revisão do título executivo judicial; e (iii) saber se é cabível o afastamento ou a redução da multa cominatória fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. Não se conhece do recurso na parte em que a agravante pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento na alegada impossibilidade de restabelecimento da conta, pois tal matéria não foi objeto de apreciação na decisão agravada. O exame da questão diretamente em sede recursal configuraria indevida supressão de instância. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença possui limites objetivos estabelecidos no art. 525, §1º, do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada, conforme também dispõe o art. 505 do CPC. 5. As alegações relativas à legitimidade das restrições impostas à conta da autora e ao exercício regular de direito configuram matérias meritórias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, sendo incabível sua reapreciação na fase executiva. 6. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam os parâmetros fixados no título judicial, especialmente quanto à limitação da multa diária ao valor máximo de R$ 10.000,00, bem como quanto à apuração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. 7. Inexistindo demonstração de excesso de execução, tampouco apresentação de valor que evidencie erro nos cálculos, revela-se correta a homologação realizada pelo juízo de origem, bem como a rejeição da impugnação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de questão suscitada em agravo de instrumento quando não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui meio adequado para rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada. 3. Devem ser homologados os cálculos apresentados pelo exequente quando elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 505, 525, §1º e §6º, 537, §1º, II, 509, §4º, 931 e 937, VIII; CC, arts. 248 e 389. Jurisprudência relevante citada: STJ - EAREsp: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074783-35.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e Agravada Nicole Pietra Rodrigues Pires, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento em parte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator